Tribunal: TJMT
Processo: 1043555-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043555-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - CPF: 218.808.958-89 (ADVOGADO), THIAGO DESTEFANI MINUZZI - CPF: 023.736.691-61 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ELVIO MARCHIORI MINUZZI - CPF: 138.239.901-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO INEXISTENTE. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO EMERGENTE CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária e ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado. A decisão reconheceu a ausência de comprovação de embriaguez do condutor e a necessidade de ressarcimento de valores pela locação de veículo em virtude da negativa indevida de cobertura securitária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve agravamento intencional do risco por embriaguez do condutor, de forma a excluir a cobertura securitária; (ii) verificar a procedência do ressarcimento das despesas com locação de veículo como dano emergente; (iii) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

O artigo 768 do CC prevê a perda de garantia securitária em caso de agravamento intencional do risco. A prova documental e testemunhal demonstrou que o condutor estava lúcido e com reflexos normais, afastando a presunção de embriaguez como causa determinante do acidente.

As despesas com locação de veículo decorrentes da negativa indevida de cobertura configuram dano emergente, conforme art. 402 do CC.

Quanto à correção monetária e juros, aplica-se a Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, após a qual se utiliza o IPCA para correção e a SELIC para juros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de cobertura securitária por embriaguez do condutor exige a demonstração de nexo de causalidade entre o estado alcoólico e o acidente.

2. Dano emergente é configurado quando há comprovação documental de despesas necessárias decorrentes da negativa indevida de cobertura securitária.

3. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, sendo aplicados o IPCA e a SELIC a partir de então.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 768, 402, 406; CPC, arts. 373, II, 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.04.2021; TJMT, RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a
Vara Cível Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de cobrança de seguro c/c indenização decorrente de acidente de veículo
que lhe move Thiago Destefani Minuzzi e outro, julgou procedente o feito para
condenar
a ré ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da negativa de cobertura, bem como ao ressarcimento das despesas com locação de automóvel no montante de R$ 77.587,26 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que o condutor Thiago Destefani Minuzzi estava sob efeito de álcool no momento do acidente, conforme declaração da médica que o atendeu, o que resulta na aplicação de cláusula contratual que exclui a cobertura securitária. Argumenta que o Juízo de origem desconsiderou ou não deu a devida relevância ao depoimento da médica, que teria constatado sinais clínicos de embriaguez, incluindo o odor etílico e a fala lenta, que são sinais suficientes para presumir a embriaguez, nos termos do art. 277, §2o, do CTB. Defende que as testemunhas apresentadas pelos apelados (como a enfermeira Silvana Vedovato) não realizaram exames técnicos ou clínicos que pudessem afastar a alegação de embriaguez.

Segue alegando que o agravamento de risco é causa suficiente para a negativa de cobertura securitária, dispensando-se a prova de nexo de causalidade estrito entre a ingestão de álcool e o acidente. Sustenta que o condutor, em outro momento do processo, confessou a ingestão de bebida alcoólica ao perito da seguradora, informação que foi negligenciada pela sentença. Alega ainda, que o ressarcimento das despesas com a locação de veículo não é devido, sob o argumento de ausência de comprovação documental adequada ou de nexo entre o sinistro e a necessidade de locação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do índice da taxa SELIC, nos termos da Lei n.o 14.905/2024, como critério único de correção monetária e juros.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70634001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Thiago Destefani Minuzzi e outro ajuizaram ação de cobrança de seguro c/c indenização decorrente de acidente de veículo em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo que o primeiro autor estava conduzindo o veículo Porsche Cayenne S, modelo 2016, segurado pela ré, pela Rodovia que liga Chapada dos Guimarães/MT à Campo Verde/MT, por volta das 19 horas, quando avistou um animal (cavalo) que invadiu a pista e que ao tentar desviar do mesmo, bateu em um buraco na pista, quebrando a roda carro e vindo a capotar.

Seguem aduzindo, que foi levado para o Hospital Municipal de Campo Verde/MT, onde foi atendido pela médica
Paola Carvalho
, que registrou a ingestão de álcool no prontuário, contudo, sem realizar exames clínicos comprobatórios, até porque não se evadiu do hospital, mas foi retirado de lá pela enfermeira Silvana Vedoveto e o motorista Marcelo, sendo trazido para o Hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT.

Alegam que a ré se negou a cobrir o sinistro informado e que, em virtude da negativa, foram obrigados a alugar um carro para locomoção, o qual tem um custo mensal de R$ 10.650,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais), já tendo efetuado o pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2022, totalizando o montante atualizado de R$ 77.587,26 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve comprovação do alegado estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, aliado a comprovação dos danos materiais,
julgou procedente o feito para
condenar
a ré ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice, correspondente a 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da negativa de cobertura, bem como ao ressarcimento das despesas com locação de automóvel no montante de R$ 77.587,26 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 258568774).

Irresignada, a apelante sustenta que o condutor Thiago Destefani Minuzzi estava sob efeito de álcool no momento do acidente, conforme declaração da médica que o atendeu, o que resulta na aplicação de cláusula contratual que exclui a cobertura securitária.

Argumenta que o Juízo de origem desconsiderou ou não deu a devida relevância ao depoimento da médica, que teria constatado sinais clínicos de embriaguez, incluindo o odor etílico e a fala lenta, que são sinais suficientes para presumir a embriaguez, nos termos do art. 277, §2o, do CTB.

Defende que as testemunhas apresentadas pelos apelados (como a enfermeira Silvana Vedovato) não realizaram exames técnicos ou clínicos que pudessem afastar a alegação de embriaguez.

Alega que o agravamento de risco é causa suficiente para a negativa de cobertura securitária, dispensando-se a prova de nexo de causalidade estrito entre a ingestão de álcool e o acidente. Sustenta que o condutor, em outro momento do processo, confessou a ingestão de bebida alcoólica ao perito da seguradora, informação que foi negligenciada pela sentença.

Alega ainda, que o ressarcimento das despesas com a locação de veículo não é devido, sob o argumento de ausência de comprovação documental adequada ou de nexo entre o sinistro e a necessidade de locação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do índice da taxa
Selic
como critério único de correção monetária e juros.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos em casos de transporte terrestre.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Entretanto, o art. 768, do mesmo
codex
estabelece que
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
, ou seja, faz-se necessário verificar se a conduta do segurado ou do seu preposto constituiu a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, configurando assim o intencional agravamento do risco, hipótese em que ocorrerá a exclusão de cobertura.

Nesse particular, não é demais dizer que o conceito de agravamento e a perda da garantia securitária estão bem definidos na doutrina, senão vejamos,
verbis
:

“
Agravar o risco equivale a aumentar de forma relevante e duradoura a probabilidade de ocorrência da lesão ao interesse garantido, ou a severidade dessa lesão
. [...]
Quando, durante a execução do contrato celebrado, o segurado agrava intencionalmente o risco, o comportamento revela o perecimento do interesse legítimo, objeto do contrato
.”
(Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Agenor Pimentel, O Contrato de Seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Editora Roncarati, 2016 – negritei).

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que a Declaração de Atendimento de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros (id. 258567696) registra que o condutor do veículo foi encontrado no local do acidente “deambulando, consciente e orientado”, sem fazer qualquer referência a sinais de alteração psicomotora ou comportamental que indicassem embriaguez.

Não obstante, a médica Paola Carvalho, que atendeu o condutor do veículo no Hospital Municipal de Campo Verde/MT, ouvida na qualidade de informante, mencionou em depoimento judicial que sentiu odor etílico durante o atendimento, porém, também declarou que o mesmo apresentava reflexos normais, estava lúcido e orientado no momento da anamnese (id. 258568765).

No mesmo norte, a testemunha Silvana Vedovato, enfermeira que acompanhou o transporte do condutor do veículo até o Hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT, corroborou essa versão, asseverando que o paciente estava “consciente, verbalizando e colaborante” (id. 258568765), sem apresentar qualquer sinal de embriaguez.

Assim, a presunção de que o condutor do veículo estaria embriagado é afastada pela prova documental e testemunhal, que demonstra a ausência de sinais clínicos relevantes, ou de que a sua função psicomotora estava prejudicada, não configurando, assim, o intencional agravamento do risco, hipótese de exclusão de cobertura, nos termos do artigo 768, do Código Civil e também do contrato firmado entre as partes.

Na verdade, os autos demonstram que o acidente ocorreu em razão de um animal que invadiu a pista de rolamento, forçando o condutor a desviar e capotar o veículo após colidir em um buraco na via, de modo que, tal fato, sequer foi refutado pela recorrente, que se limitou a alegar que o suposto estado alcoólico do condutor do veículo teria contribuído para o acidente.

Por conseguinte, ainda que a apelante insista que o condutor do veículo confessou o consumo de álcool em documento assinado no curso do processo de regulação do sinistro, cabe ressaltar que a r. sentença corretamente afastou a credibilidade desse documento, em razão de discrepâncias nos horários indicados, pois enquanto o referido termo menciona a ingestão de 04 (quatro) latas de cerveja às 20h, o acidente ocorreu por volta das 19h.

Desse modo, diante dessas inconsistências e da ausência de exame técnico de dosagem alcoólica, a tese de embriaguez do condutor do veículo resta fragilizada.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Da análise dos documentos apresentados por ambas as partes, nota-se que a negativa da seguradora está fundamentada na Ficha preenchida pela médica Paola Carvalho (CRM-MT 11807), que atendeu o autor no Hospital Municipal em Campo Verde/MT, por ocasião da anamnese escreveu “Refere ter ingerido bebida alcoólica” (Id. 103762433).

Ao ser ouvida em Juízo, a médica asseverou que apenas escreveu o que o paciente lhe relatou. Ela afirma que no momento da sutura sentiu um leve odor etílico, entretanto, também afirma que realizou os testes de reflexos no paciente e estavam todos normais. Declara que o paciente se apresentava consciente e não apresentava lesão grave aparente.

Desta maneira, em que pese a afirmação da médica de que sentiu um odor etílico no momento da sutura, não há como ignorar que a própria aduz ter examinado o autor e que este não apresentou qualquer déficit de reflexo.

Importante destacar que todas as demais provas dos autos apontam para a inexistência de embriaguez.

A Declaração de Atendimento de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar aduz que se deslocou até o local para atender à ocorrência de trânsito com vítima por capotamento e que “O senhor Thiago Destefani Minuzzi, 34 anos, foi encontrado deambulando, consciente e orientado, apresentando edema na região frontal no olho esquerdo e referindo algia no ombro esquerdo. Foi realizada conduta conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar e a vítima conduzida até o hospital municipal, ficando sob cuidados médicos.” (Id. 103762412)
.

No Registro de Ocorrência em Transportes, anexado ao Id. 103762431, também inexiste quaisquer informações que apontem para a embriaguez, contando “...
no momento da remoção, consciente, verbalizando, apresenta sutura na testa e olho parte superior e refere dor em clavícula e braço E...”

A enfermeira que acompanhou o autor Thiago do Hospital de Campo Verde até o Hospital Santa Rosa, Sra. Silvana Vedovato,
foi ouvida como testemunha e asseverou o paciente estava lúcido, conversando normalmente e consciente, não apresentando qualquer sinal de embriaguez.

É certo que a seguradora ré apresentou uma declaração assinada pelo autor na qual ele confessa ter ingerida 04 (quatro) latas de cerveja por volta das 20 horas (Id. 106196705). Todavia, além de o autor ter declarado em seu depoimento pessoal que assinou o documento sem prévia conferência sobre os relatos, os horários ali não batem, ou seja, enquanto na declaração há afirmação de que o condutor do veículo ingeriu bebida alcoólica na fazenda no horário das 20 horas da noite, na janta, o acidente ocorreu por volta das 19 horas. Portanto, referido documento não revela credibilidade frente aos demais apresentados
.

O artigo 768 do Código Civil prevê que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Contudo, no caso em questão, não restou comprovado que a causa determinante para a ocorrência do acidente teria sido a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor do veículo segurado, pois, como a própria médica que lhe prestou o primeiro atendimento declarou, os reflexos do autor Thiago estavam totalmente preservados.

Portanto, possível a procedência do pedido formulado pelo autor para compelir a ré ao pagamento da indenização securitária, haja vista a ausência de comprovação do alegado estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, bem como total ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e a ingestão de bebida alcoólica
.
”
(id. 258568774 – negritei).

Nesse contexto, repiso que a par da documentação comprobatória encartada nos autos, não há como afirmar que a embriaguez ou ingestão de bebida alcoólica foi a causa determinante para a ocorrência do acidente, de modo que a exclusão da cobertura securitária se mostra indevida, ante a ausência do nexo causal para a ocorrência do sinistro.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ).
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato; II) para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado; e III) a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.04.2021 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, quanto às despesas de locação do veículo, restou demonstrado nos autos que os apelados efetivamente tiveram de arcar com tal custo em virtude da negativa indevida de cobertura, conforme documentos de id. 258568663 a id. 258568666.

Ora, o dano emergente é definido pelo art.
402,
do Código Civil como o prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, senão vejamos:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).”

Na espécie, a negativa de cobertura obrigou os autores, ora apelados, a alugar um veículo substituto para dar continuidade às suas atividades profissionais, desembolsando, até a data do ajuizamento da ação, o valor de R$ 77.587,26 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), restando evidente que essa despesa representa uma diminuição de seu patrimônio, caracterizando o dano emergente.

Assim, o fato de a seguradora recorrente ter se recusado a reparar o dano contratualmente garantido não exime sua responsabilidade pelo ressarcimento dessas despesas, conforme regra do art. 776, do C. Civil, que assim dispõe:
“O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa.”

Logo, a negativa da seguradora apelante, baseada em alegação não comprovada de embriaguez, fere esse preceito legal e contraria o princípio da boa-fé contratual, obrigando-a a ressarcir as despesas emergentes suportadas pelos autores, ora recorridos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO
. SINISTRO - CONDUTOR ATÉ VINTE E CINCO ANOS - AGRAVAMENTO INTECIONAL DO RISCO - INOCORRÊNCIA -
CARRO RESERVA -COBERTURA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA.

A indicação do principal condutor como possuindo idade superior a vinte e cinco anos, não traduz vedação contratual ou legal a que o veículo segurado seja conduzido por outro motorista que não aquele indicado como condutor principal, mesmo que se trate de pessoa com idade inferior à do motorista indicado, tendo em vista que o risco segurado é em relação ao bem e não ao condutor do veículo. Com efeito, o fato de o veículo ser eventualmente guiado por condutor com idade inferior ao do perfil ajustado não enseja agravamento intencional do risco, a justificar a exclusão de cobertura.

Presente a cobertura contratual garantindo o fornecimento de veículo reserva pelo período de 15 (quinze) dias, é de direito o ressarcimento de valores gastos com locação de automóvel durante o referido lapso temporal, ante a indevida negativa de cobertura securitária.
[...]”
(TJMG, RAC n. 5008053-49.2018.8.13.0701, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.03.2023 – negritei).

Trata-se, portanto, de dano emergente que deve ser ressarcido.

Sendo assim, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489
– negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que há provas suficientes para concluir que o sinistro não ocorreu pela alegada embriaguez do condutor do sinistro, não configurando o agravamento de risco, nos termos do art. 768, do Código Civil, tendo a apelante o dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela procedência da demanda.

Quanto ao pedido subsidiário, a razão acompanha a recorrente, pois o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do Código Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.
” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.”
(destaquei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a Selic para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. VALIDADE DA MULTA MORATÓRIA DE 2%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE JUROS DE MORA, MULTA E JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade parcial de cláusula contratual referente a encargos moratórios. A sentença também determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. O apelante busca a improcedência dos pedidos, sustentando a validade dos encargos contratuais, incluindo a aplicação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, e pleiteando a substituição dos consectários legais pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês; (ii) confirmar a legalidade da multa moratória de 2%; (iii) definir a possibilidade de cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios; e (iv) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que permita juros superiores, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com a Súmula 379 do STJ. A cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, não contém previsão específica para fixação de juros moratórios acima desse limite.

4. A multa moratória de 2% estabelecida no contrato é válida, conforme previsto no art. 52, § 1o, do CDC.

5. A cobrança cumulada de juros de mora, multa moratória e juros remuneratórios é permitida.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem seguir o índice da Taxa Selic, que já contempla atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP). A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

2. A multa moratória de 2% prevista em contrato é válida, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

3. É permitida a cobrança cumulada de juros de mora, multa e juros remuneratórios em contratos bancários.

4. A correção monetária e os juros de mora sobre valores restituíveis devem ser calculados pela Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA.

[...]”
(TJSP, RAC n. 1036509-04.2023.8.26.0002, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rela. Desa. Rosana Santiso, j. 05.11.2024 – negritei e grifei).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA.
Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA.
Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês. [...]”
(TJMG, RED n. 50004202320218130267, 12a Câm. Cív., Rela. Desa. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar que, sobre os valores a serem restituídos pela ré aos autores, a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025